Tribunal: STF
Processo: RE 381614
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - SALDO - REPOSIÇÃO DO PODER
AQUISITIVO - JULHO DE 1990 E MARÇO DE 1991. Estando o acórdão
proferido pela Corte de origem alicerçado em interpretação de normas
 estritamente legais, no que versam sobre inflação e índices de
reajuste, descabe agasalhar o pleito de exame da controvérsia pelo
Supremo Tribunal Federal